Tribunal: STJ
Processo: 0083140-26.2022.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711010 - PE (2024/0290539-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: WALTER CLEMENTINO DE SOUSA CIRNE
ADVOGADOS
: NATASHA KATER PIRES - PE033028
MARIA EDUARDA BARBOSA MATOS - PE041346
OSVALDO MATOS DE MELO NETO - PE048247
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: EMMANUEL BECKER TORRES - PE016429
FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE - PE022738
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA DE
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
JULGADOS
DE
TRIBUNAIS
NÃO
VINCULADOS
AO
STJ.
DESCABIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ACÓRDÃO PARADIGMA DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 13/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido, assim como ao qual se tenha dado interpretação
divergente daquela que a ele houver dado outro tribunal, impede o conhecimento do
recurso especial por deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia,
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Descabe a interposição de recurso especial com fulcro no dissídio
jurisprudencial de julgados proferidos por tribunais não vinculados ao Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
3. Não se conhece do recurso com fundamento em divergência
jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo
tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13
do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48110051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/06/2025 17:19:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 114da1e9-27b3-4244-9218-d4765c177343

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48110051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/06/2025 17:19:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 114da1e9-27b3-4244-9218-d4765c177343

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711010 - PE (2024/0290539-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: WALTER CLEMENTINO DE SOUSA CIRNE
ADVOGADOS
: NATASHA KATER PIRES - PE033028
MARIA EDUARDA BARBOSA MATOS - PE041346
OSVALDO MATOS DE MELO NETO - PE048247
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: EMMANUEL BECKER TORRES - PE016429
FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE - PE022738
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA DE
INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
JULGADOS
DE
TRIBUNAIS
NÃO
VINCULADOS
AO
STJ.
DESCABIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ACÓRDÃO PARADIGMA DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 13/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
violado no acórdão recorrido, assim como ao qual se tenha dado interpretação
divergente daquela que a ele houver dado outro tribunal, impede o conhecimento do
recurso especial por deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia,
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Descabe a interposição de recurso especial com fulcro no dissídio
jurisprudencial de julgados proferidos por tribunais não vinculados ao Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
3. Não se conhece do recurso com fundamento em divergência
jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo
tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13
do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO da decisão em que a Presidência do Superior Tribunal
de Justiça não conheceu de seu recurso (fls. 446/448).
Documento eletrônico VDA47582380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:22
Código de Controle do Documento: a8d3cb02-241b-4c6b-b167-32db02a634c8

A parte agravante, repisando as razões deduzidas no recurso especial
interposto, sustenta a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 13 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) e 284 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao caso em tela.
Afirma que consta das razões de seu recurso a legislação violada pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO ao proferir o acórdão
recorrido, tais como os arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo
Civil (CPC).
Aduz o seguinte (fls. 466/467):
Os paradigmas invocados [...], com o intuito de comprovar a
divergência jurisprudencial, consistem em decisões proferidas por esta Corte
Superior, que interpretam a matéria de maneira diversa, especialmente no
que concerne à aplicação do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
[...]
Além disso, é importante destacar que a Súmula 13 do STJ, que
estabelece a inadmissibilidade do Recurso Especial quando a divergência
ocorre entre julgados do mesmo Tribunal, não encontra aplicabilidade no
presente caso.
Isso se deve ao fato de que os paradigmas apresentados pelo
Agravante não emanam do Tribunal de origem, mas sim deste Superior
Tribunal de Justiça, o que afasta qualquer óbice à admissibilidade do recurso
com base na mencionada Súmula.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 489/493).
É o relatório.
VOTO
Do recurso especial não se conheceu porque a parte ora agravante não
havia indicado os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão recorrido.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alegou:
(1) "Apesar do acréscimo da carga horária dos militares, o Governo do
Estado não implementou o reajustamento correspondente, ferindo o princípio
" (fl. 283);
da Irredutibilidade Salarial
(2) "[...] com a promulgação da LC n.o 169/2011, a jornada de trabalho
dos policiais e bombeiros militares, no âmbito de todo o estado de
Pernambuco, foi majorada de 30 (trinta) horas semanais para 40 (quarenta)
horas semanais, o que significou um acréscimo de 33,33% na carga de
" (fl. 287);
trabalho dos militares estaduais
(3) "[...] na LC no 169/2011, não se verifica nenhuma grande mudança
que eventualmente configurasse uma reestruturação do plano de cargos e
Documento eletrônico VDA47582380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:22
Código de Controle do Documento: a8d3cb02-241b-4c6b-b167-32db02a634c8

carreiras ou da estrutura remuneratória dos Policiais e Bombeiros Militares
do estado de Pernambuco (exceto sobre a jornada de trabalho). Aliás,
somente a LC 351/2017, que implantou um novo plano de carreira por 'faixas
salariais' é que eventualmente poderia ser considerada uma legislação que
" (fl. 293); e
efetivou reestruturação
(4) "[...] impossibilidade de compensação da majoração da jornada de
trabalho com os aumentos implantados por leis complementares
" (fl. 296).
subsequentes

A parte recorrente realmente não indicou os dispositivos legais que teriam
sido violados no acórdão recorrido, assim como aos quais se tenha dado interpretação
divergente daquela que a ele houver dado outro tribunal.
As alíneas
e
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal
a
c
estabelecem que compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial,
as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais
ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão
[...]
[...] e
recorrida
contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência
der a lei
".
federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal
Ou seja, a parte recorrente deve indicar nas razões de seu recurso especial
a legislação federal contrariada no acórdão recorrido e objeto de dissídio
jurisprudencial; a inobservância dessa obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso
devido à deficiência na fundamentação, o que é causa de aplicação, por analogia, da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Ademais, ao contrário do que sustentou a parte ora agravante, os arts. 489 e
1.022 do CPC não foram sequer mencionados nas razões do recurso especial
interposto.
Ainda, para ilustrar a alegada divergência jurisprudencial, nas razões do
recurso especial foram colacionadas ementas e trechos de julgados proferidos pelo
STF e pelo próprio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (fls. 288
/293).
Na forma do entendimento assentado nesta Corte, descabe a interposição
de recurso especial com fulcro na divergência entre julgados proferidos por tribunais
não vinculados ao Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXIGÊNCIA
CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR
Documento eletrônico VDA47582380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:22
Código de Controle do Documento: a8d3cb02-241b-4c6b-b167-32db02a634c8

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Com efeito, "verifica-se que não foi comprovada a divergência
jurisprudencial na petição de recurso especial, uma vez que não cabe a
alegação de dissídio com julgados do STF, do TST, do TRT ou da TNU"
(AgInt no AREsp n. 2.685.632/PE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
4/12/2024
9/12/2024
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.713.338/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
19/3/2025

E, conforme disposto na decisão agravada, o enunciado 13 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça dispõe que a divergência entre julgados do mesmo
tribunal não enseja a interposição de recurso especial.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47582380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:22
Código de Controle do Documento: a8d3cb02-241b-4c6b-b167-32db02a634c8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.711.010 / PE
Número Registro: 2024/0290539-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00831402620228172001 831402620228172001
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WALTER CLEMENTINO DE SOUSA CIRNE
ADVOGADOS
: NATASHA KATER PIRES - PE033028
MARIA EDUARDA BARBOSA MATOS - PE041346
OSVALDO MATOS DE MELO NETO - PE048247
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : EMMANUEL BECKER TORRES - PE016429
FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE - PE022738
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALTER CLEMENTINO DE SOUSA CIRNE
ADVOGADOS : NATASHA KATER PIRES - PE033028
MARIA EDUARDA BARBOSA MATOS - PE041346
OSVALDO MATOS DE MELO NETO - PE048247
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS : EMMANUEL BECKER TORRES - PE016429
Documento eletrônico VDA48074106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: 5a20848c-9278-4f5b-81be-ed570988ad8b

FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE - PE022738
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: 5a20848c-9278-4f5b-81be-ed570988ad8b